Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. IMÓVEL POR VALOR EM PECÚNIA. ARTIGO 835, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. VALOR INFERIOR AO CRÉDITO. QUANTIA SEM LIQUIDEZ. PREJUÍZO AO CREDOR.
1. A execução deve ocorrer de modo menos gravoso para o executado, mas levando-se em consideração o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito.
2. Conforme disposto no artigo 835, I, do Código de Processo Civil, a penhora em dinheiro prevalece sobre as demais.
3. Contudo, para que haja substituição da penhora efetivada sobre imóvel por quantia em pecúnia, depositada em juízo trabalhista, é necessário que haja aceitação do credor e que não haja prejuízo a ele. No caso, a quantia oferecida não é capaz de quitar o crédito perquirido e não possui liquidez, visto que o devedor oferece a mesma proposta a vários outros credores.
4. Agravo de Instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos.